Tribunal: TJDFT
Processo: 0028465-07.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS NÃO LOCALIZADOS. ART. 924, V, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva em ação de execução de título extrajudicial, devido à ausência de localização de bens penhoráveis do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer qual o prazo prescricional aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução está fundada em título executivo extrajudicial contra o agravado e, diante das dificuldades em localizar bens passíveis de penhora, a execução permaneceu suspensa.
4. O prazo de suspensão do processo se inicia a partir da decisão que a determina, conforme art. 921, III, do CPC.
5. A execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação, conforme Enunciado n.o 150 da súmula de jurisprudência do STF.
6. O prazo prescricional teve início após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme art. 921, § 4o, do CPC. A prescrição intercorrente ocorreu em agosto de 2024, fulminando a pretensão executiva.
7. Eventuais honorários podem ser executados de forma autônoma, não sendo fulminados pela prescrição da pretensão executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente inicia-se após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, 924.
Jurisprudência relevante citada: STF, Enunciado n.o 150.